Tribunal: TJES
Processo: 5000124-93.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Cível
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000124-93.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
PACIENTE: FABIO FARONI
COATOR: JUIZO DE COLATINA - 1ª VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
FABIO FARONI
, contra a decisão que decretou a sua prisão civil, tendo em vista a inércia do paciente em comprovar o adimplemento da obrigação alimentar.

Aduz o impetrante,
em suma,
que foi ajuizada contra si
Ação de Execução de Alimentos
de
n.
0017485-16.2016.8.08.0014
pelo
seu filho,
na qual
foi
condenado
a pagar os valores referentes às prestações alimentícias, sob pena de prisão civil.

Todavia, o impetrante sustenta que não possui condições financeiras de arcar com o débito,
bem como que não foi intimado pessoalmente a pagar os valores ou apresentar a defesa.

Afirma, ainda, que
há cobrança ilegal e excessiva, visto que a ação de execução de alimentos foi proposta em 18 de maio de 2016 e o exequente já possuía 18 anos, ou seja, dentro do valor de R$ 56.571,71 (cinquenta e seis mil quinhentos e setenta e um reais e setenta e um centavos) ocorreu a prescrição.

Dessa forma, requer seja concedida, liminarmente, a suspensão da ordem de prisão e, no mérito, que seja definitivamente revogada.

Decisão indeferindo o pedido liminar (Id n. 4017023).

Parecer do Ministério Público pela denegação da ordem no Id n. 4119453.

É o relatório no essencial. Adianto que manterei o meu posicionamento proferido na decisão liminar no sentido de que o paciente não preencheu os requisitos necessários para reformar a decisão que decretou a sua prisão civil.

Consoante lições da civilista MARIA HELENA DINIZ,
“O fundamento desta obrigação de prestar alimentos é o princípio da preservação da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III) e o da solidariedade familiar, pois vem a ser um dever personalíssimo, devido pelo alimentante, em razão de parentesco que o liga ao alimentando.

(in
Curso de Direito Civil brasileiro
. 5º Vol. 18 ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p 467).

Esse dever, é prudente ressaltar, encontra-se previsto em lei (artigo 1.694 e seguintes do Código Civil) e a possibilidade de prisão em caso de descumprimento possui previsão constitucional nos termos do artigo 5º, inciso LXVII, de nossa Constituição Federal.

No caso em tela, observa-se que o impetrante qued
ou
-se inerte em carrear documentos aos autos que demonstrem os fatos alegados, visto que sequer trouxe
a
os autos cópia
da decisão que decretou a prisão, cópia da inicial da ação de execução de alimentos,
nem cópia dos cálculos dos débitos.

Não havendo,
portanto,
como
aferir a veracidade d
as suas alegações, mormente por se tratar
a ação de execução de alimentos
de processo em segredo de Justiça.

A deficiência na instrução deste habeas corpus inviabiliza verificar eventual constrangimento ilegal suportado pelo paciente

Ademais
, a jurisprudência pátria é remansosa no sentido de que
o
habeas corpus
não constitui remédio apropriado para averiguação da capacidade financeira do alimentante em adimplir a pensão alimentícia
, bem como que a alegada má condição financeira do paciente não se constitui em justificativa para o inadimplemento da verba alimentar. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. AFERIÇÃO DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA ILEGALIDADE APONTADA. CONSTATAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. PRECEDENTES. DESEMPREGO E NASCIMENTO DE OUTRO FILHO, POR SI, NÃO SÃO SUFICIENTES PARA JUSTIFICAR O INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Não é admissível a utilização de habeas corpus como sucedâneo ou substitutivo de recurso ordinário cabível. Precedentes. 2. A deficiência da instrução do writ e a inexistência de provas pré-constituídas de que não tem condições financeiras de adimplir a obrigação alimentícia para com a filha e de que sobrevive apenas com a ajuda de familiares e amigos impossibilitam a aferição da ilegalidade apontada do decreto de prisão. 3. A teor da jurisprudência desta eg. Corte Superior, a real capacidade financeira do paciente não pode ser verificada em habeas corpus que, por possuir cognição sumária, não comporta dilação probatória e não admite a análise aprofundada de provas e fatos controvertidos. Precedentes. 4. O STJ já consolidou o entendimento de que a ocorrência de desemprego do alimentante e o nascimento de outro filho não são suficientes para justificar o inadimplemento da obrigação alimentar, devendo tais circunstâncias ser examinadas em ação revisional ou exoneratória de alimentos, justamente em razão da estreita via do habeas corpus. 5. Habeas corpus denegado. STJ - HC: 462458 SP 2018/0195343-7, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/09/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2018)

RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO COMO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. PRISÃO CIVIL. DÍVIDA DE ALIMENTOS. LEGALIDADE NA ORDEM DE PRISÃO. ADEQUAÇÃO À LINHA DE ENTENDIMENTO TRAÇADA NO ENUNCIADO SUMULAR N. 309/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO PACIENTE. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DO HABEAS CORPUS. 1. Possibilidade de conhecimento do recurso ordinário intempestivo como habeas corpus substitutivo. Precedentes. 2. Admissibilidade da prisão civil do alimentante por dívida atual, correspondente às três últimas prestações anteriores ao ajuizamento da execução, acrescidas das que se vencerem no curso do processo - Enunciado sumular n. 309/STJ. 3. Inviabilidade, em sede de habeas corpus, do exame da capacidade financeira do paciente, cuja real aferição exige a dilação probatória. Precedentes. 4. Paciente que pediu demissão de seu emprego e descumpriu parcelamento anteriormente concedido, dando causa ao crescimento da dívida no curso da execução. 5. ORDEM DENEGADA. STJ - RHC: 37679 SP 2013/0134738-4, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 18/02/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2014)

Deste modo, não se mostra suficiente a mera alegação de
in
capacidade de pagamento, mormente em razão do
periculum in mora
inverso, porquanto deve ser garantido ao alimentando o mínimo
essencial para sua sobrevivência.

Assim, inexistindo prova pré-consituída acerca das alegações do impetrante,
não há que se reformar a decisão impugnada.

Diante de todo o exposto,
NEGO A ORDEM
no Habeas Corpus.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS - prisão civil -
IN
adimplemento da obrigação alimentar –
FILHO – ausência de provas – ordem negada.

1 -

Consoante lições da civilista MARIA HELENA DINIZ,
“O fundamento desta obrigação de prestar alimentos é o princípio da preservação da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III) e o da solidariedade familiar, pois vem a ser um dever personalíssimo, devido pelo alimentante, em razão de parentesco que o liga ao alimentando.

(in
Curso de Direito Civil brasileiro
. 5º Vol. 18 ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p 467).

2 -
Esse dever, é prudente ressaltar, encontra-se previsto em lei (artigo 1.694 e seguintes do Código Civil) e a possibilidade de prisão em caso de descumprimento possui previsão constitucional nos termos do artigo 5º, inciso LXVII.

3 – In casu, a
deficiência na instrução d
o
habeas corpus inviabiliza verificar eventual constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

4 -
Ademais
, a jurisprudência pátria é remansosa no sentido de que
o
habeas corpus
não constitui remédio apropriado para averiguação da capacidade financeira do alimentante em adimplir a pensão alimentícia
, bem como que a alegada má condição financeira do paciente não se constitui em justificativa para o inadimplemento da verba alimentar.

5 - Ordem negada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.